Tribunal: TJSP
Processo: 0002121-43.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM QUE O LAPSO TEMPORAL FOI PREENCHIDO E NÃO A DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO – NÃO PROVIMENTO – Para a progressão de regime, é imprescindível que a sentenciada cumpra o lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM QUE O LAPSO TEMPORAL FOI PREENCHIDO E NÃO A DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO – NÃO PROVIMENTO – Para a progressão de regime, é imprescindível que a sentenciada cumpra o lapso temporal mínimo previsto em lei após a concessão da progressão ao regime anterior, não podendo aproveitar, para fins de progressão para o regime aberto, lapso de tempo que eventualmente tenha permanecido a mais no regime fechado, nos termos do artigo 112 da LEP. Recurso não provido.